Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – UTILIZAÇÃO PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), com exceção dos casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária são essenciais à atividade produtiva da sociedade recuperanda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005706-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CPF: 301.815.898-93 (AGRAVADO), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CNPJ: 53.637.144/0001-10 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

BENS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– U
TILIZAÇÃO PARA DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), com exceção dos casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária são essenciais à atividade produtiva da sociedade recuperanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002075- 66.2024.8.11.0003, proposta pelo Recorrido, reconheceu a essencialidade da Semeadora Auto Transportável Macanunda, Série MCB01-0037 – VTCZ16774, ano 2022 e do Distribuidor de Calcário e Adubo – Lancer Maximus – Mod. 12000 TH Inox, ano 2020, Série M2TH00027500B00, a ele pertencentes.

O Agravante defende a nulidade da decisão recorrida, sustentando que o Agravado, na ação de base, não demonstrou a essencialidade dos bens, fazendo alegações genéricas da necessidade dos equipamentos para a continuidade de sua atividade empresarial, enquanto produtor rural.

Defende que é credor extraconcursal do Recuperando/Agravado, posto que é proprietário fiduciário dos equipamentos e, por isso, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 49, §3
o
, da Lei n. 11.101/2005.

Salienta que o Distribuidor de calcário e adubo somente é utilizado há cada 02 (dois) ou 03 (três) anos, o que demonstra que o Recorrido escolheu os bens que deseja manter em sua posse.

Afirma que inexiste risco de interrupção das atividades do Agravado, caso os bens sejam retirados de sua posse e, ao final, postula a concessão do efeito suspensivo, argumentando ter preenchido os requisitos legais exigidos.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 205569178, págs. 01/04).

O Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 208699698, págs. 01/12).

Esta Câmara Julgadora, a unanimidade, negou provimento do Agravo Interno (id. 218636164, págs. 01/05).

A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 224341682, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo não provimento do Recurso (id. 228258689, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1002075- 66.2024.8.11.0003, proposta pelo Recorrido, reconheceu a essencialidade da Semeadora Auto Transportável Macanunda, Série MCB01-0037 – VTCZ16774, ano 2022 e do Distribuidor de Calcário e Adubo – Lancer Maximus – Mod. 12000 TH Inox, ano 2020, Série M2TH00027500B00, a ele pertencentes.

Denota-se dos autos que Rafael José Rosvailer ingressou com o pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar Prévia à Distribuição da Recuperação Judicial, salientando que objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional a ser obtida por meio do pedido de recuperação judicial, de modo que se deve antecipar os efeitos do
stay period
.

Sustentou que, em vista da escassez de chuva, houve grande perda da produtividade, comprometendo a sua capacidade de pagamento, correndo risco de sofrer atos expropriatórios e perder sua lavoura e maquinários utilizados para consecução de suas atividades.

Ao final, formulou os seguintes pedidos:

a) O deferimento do presente requerimento de medida cautelar de natureza antecipatória, em caráter de urgência, concedendo-se preliminarmente os efeitos decorrentes do
stay period
em favor do Requerente, para que sejam suspensas todas as ações e execuções propostas contra si, nos termos do art. 300 do CPC, bem como do art. 6, § 12, da Lei 11.101/05, pelo prazo de 30 dias até a distribuição do pedido de recuperação judicial principal;

b) Seja declarada provisoriamente a essencialidade dos bens descritos no “Anexo I” ao final da presente peça, especialmente imóveis, maquinários e veículos, declarando ainda expressamente a essencialidade dos grãos (safra), ficando vedado o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os referidos bens até a análise do processamento do pedido de recuperação judicial.

c) Em sendo deferida a medida cautelar, que a decisão seja proferida com força de ofício, determinando-se expressamente a suspensão de todo e qualquer ato de expropriação de ativos da Requerente;

d) Que seja declarada a competência absoluta deste juízo para deliberar acerca de todos os atos de constrição realizados em face do patrimônio da Requerente, conforme jurisprudência assente do C. Superior Tribunal de Justiça, seja em função de crédito concursais como extraconcursais, além de deliberar acerca da própria concursalidade deles;

e) Que este juízo conceda o prazo de 30 dias para que as requerentes distribuam o pedido principal de recuperação judicial, nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil.

Após o laudo de constatação, apresentado pelo Auxiliar da Justiça, o Julgador singular concedeu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Feitas todas essas considerações, sem mais delongas, diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay period
; diante da presença da probabilidade do direito invocado pelo requerente; e diante da existência de risco ao resultado útil do processo
ANTECIPO OS EFEITOS DA BLINDAGEM, ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções interpostas contra o requerente
,
na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05 e
a manutenção do requerente na posse dos bens listados em fls. 38 e 39 de Id. 1399397777
(maquinários, tratores, veículos, caminhões, e imóveis rurais) até que este Juízo, munido de mais elementos, delibere acerca do processamento do pedido de recuperação judicial e da essencialidade dos bens.

Registro que excetuam-se da suspensão acima mencionada as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6o, §1o); as ações de natureza trabalhista (art. 6o, §2o); as execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6o, §7o).

Observe, o requerente, o prazo improrrogável de 15 DIAS para a apresentação do pedido principal.
(Sic).

Contra essa decisão, o Banco de Lage Landen Brasil S/A
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto ou não da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens maquinários agrícolas que possuem garantia de alienação fiduciária.

O Agravante argumenta que não é possível reconhecer a essencialidade dos bens, que são objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes, visto que se trata de crédito extraconcursal e as alegações apresentadas para manutenção dos equipamentos foram genéricas.

Sobre a essencialidade, deve se considerar aqueles bens imprescindíveis e fundamentais, sem os quais a atividade econômica não possa sobreviver.

Em que pese às alegações do Recorrente, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida, já que lastreada no objetivo primordial da recuperação judicial e no princípio da preservação da empresa, cujo intuito é permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, conforme o preceitua o artigo 47, da Lei n. 11.101/2005,
in verbis
:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo
viabilizar
a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
(Negritei).

Dessa foram, se os bens que garantem o crédito de titularidade da parte Agravante – Semeadora Auto Transportável Macanunda, Série MCB01-0037 – VTCZ16774, ano 2022 e Distribuidor de Calcário e Adubo – Lancer Maximus – Mod. 12000 TH Inox, ano 2020, Série M2TH00027500B00 –, se relacionam, de forma direta, com a atividade-fim desempenhada pelo Recorrido (agricultura), devem permanecer em seu estabelecimento durante o prazo de suspensão das ações e execuções que lhe foram movidas.

Ademais, verifica-se no processo de origem que o Administrador Judicial nomeado manifestou no sentido de que os bens listados pelo Recorrido eram essenciais para manutenção da atividade econômica desenvolvida. Veja-se:

Pois bem. Em análise ao laudo minucioso elaborado pelo recuperando em id de no 143185067, verifica-se que todos os bens, imóveis e móveis, listados pelo requerente são essenciais para o funcionamento da atividade empresarial, bem como na geração de empregos.

(...).

Diante de todo exposto, este Administrador Judicial opina-se no sentido de decretar a essencialidade dos bens listados pelo recuperando, uma vez que são necessários e fundamentais para a manutenção da atividade econômica desenvolvida, bem como na geração de emprego e na busca do êxito do processo de soerguimento do recuperando.

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo Agravante, as alegações do Recorrido, quanto à essencialidade dos bens, não foram genéricas, mas suficientes para demonstrarem a imprescindibilidade dos bens para o soerguimento da atividade da parte recuperanda.

Deve-se enfatizar que esta Corte de Justiça tem entendimento de que mesmo em se tratando de bem com garantia fiduciária, se for demonstrada a sua essencialidade à atividade da parte recuperanda, deve ser mantida em sua posse com o devedor.

Nesse sentido, perfilha-se o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 1022 STJ – CONTAGEM DO PRAZO – PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO – BENS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1022 STJ).

Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

Quando os bens se revelarem essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial deve ser mantida a decisão, de modo a tornar efetivo o princípio da preservação da empresa. (N.U 1025074-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 17/03/2023). (Negritei).

Registra-se que, em vista do processamento da recuperação judicial, mesmo com relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, cabe ao Juízo da recuperação determinar a suspensão dos atos de constrição, durante o prazo previsto no artigo 6
o
, § 4
o
, da Lei n. 11.101/2005, porque essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Por fim, cumpre anotar que o fato de o Julgador singular
ter prolatado decisão, analisando individualmente a essencialidade dos bens listados no processo de recuperação judicial, não implica a perda superveniente do interesse processual, porque, embora se discuta a essencialidade dos bens indicados na peça recursal, no fundo o Agravante pretende a retomada da posse.

Por tais considerações, o não provimento do presente Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024